Tribunal: TJPA
Processo: 0812262-79.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812262-79.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON BRUNO RODRIGUES DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DECISÃO AGRAVADA AO NÃO CONCEDER O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO MERECE AGASALHO. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária realizada por Videoconferência e p
residida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 20 de Maio de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

0812262-79.2023.8.14.0000

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RAFAEL LOURENCO GARCIA MORAES

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
ANDERSON BRUNO RODRIGUES DE SOUSA
, em face da decisão monocrática de ID n.º 15479332 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Em suas razões (ID n.º 15676705), o agravante afirma que o juízo a quo indeferiu a gratuidade da justiça furtando-se de analisar os documentos comprobatórios de renda e de despesa que demonstram nitidamente a difícil situação econômica enfrentada pela agravante.

Alega que, conforme consta no contracheque juntado no ID 90570064 dos autos de origem, possui renda líquida o valor de R$ 7.065,15 (sete mil e sessenta e cinco reais e quinze centavos), o que demonstra que ter direito a Assistência Judiciaria Gratuita, visto os inúmeros descontos em sua renda mensal e contas a pagar, inviabilizando o pagamento das custas processuais sem que haja um prejuízo na manutenção da sua vida digna.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID n.º 16232578).

Vieram conclusos.

Inclusão em pauta presencial, em razão da discordância da Desa. Filomena na 12ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual iniciada em 15/4/2024 e finalizada em 22/4/2024.

Des. Torquato acompanhou a relatora.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON BRUNO RODRIGUES DE SOUSA, em face da decisão monocrática de ID n.º 15479332 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Como visto,
o agravante afirma que o juízo
a quo
indeferiu a gratuidade da justiça furtando-se de analisar os documentos comprobatórios de renda e de despesa que demonstram nitidamente a difícil situação econômica enfrentada pela agravante.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, sem olvidar a vedação legal, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do preenchimento ou não pelo agravante dos pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, indeferido pelo juízo a quo.

Sobre o tema, dispõe do Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (omisso)

[] []§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

[]§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

[]§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

(...)

Portanto, a concessão do benefício garantido pela legislação deve ser deferida a todo aquele com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com efeito, este Tribunal de Justiça possui súmula nº 06, segundo a qual:

SÚMULA Nº 6 - A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Neste contexto, conclui-se que há em favor da parte requerente do benefício da assistência judiciária uma presunção relativa da sua alegação de hipossuficiência econômica, todavia, permite-se ao magistrado, de ofício, indeferir o benefício desde que haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

(...)”

Agrega-se à fundamentação supra que é cediço que a declaração pura e simples da parte não é prova inequívoca daquilo que ela afirma se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.

A Lei Federal nº 1.060/1950 dispõe:

Art. 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei.

Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho.

Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
.

Portanto, a concessão do benefício garantido pela Lei deve ser deferida a todo aquele que for considerado necessitado legalmente, ou seja, toda pessoa cuja situação econômica não permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Nessa toada, nos termos do artigo 4º da Lei 1.060/50, "
a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
".

Ora, pela própria dicção legal, a parte requerente do benefício da assistência judiciária não precisa provar sua hipossuficiência financeira, pois esta condição é revestida de presunção relativa, bastando, para tanto, a sua simples afirmação nos termos da lei.

Contudo, se, de outro bordo, o julgador vislumbrar elementos nos autos que deponham contra a presunção ao norte, deverá proceder de acordo com o que preceitua
o §2º do mesmo dispositivo legal, o que foi devidamente observado por esta relatora, conforme se infere, respectivamente:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte. a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA.
1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça
quando não ilidida por outros elementos dos autos
. 2. Hipótese em que o Tribunal local não indicou nenhum elemento que infirmasse a declaração prestada, considerando, apenas, que o comprovante de rendimentos atesta que a ora agravada recebia quantia líquida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo necessidade de reexame fático-probatório para o julgamento da questão. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1633831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. OBJETO DA AÇÃO INCOMPATÍVEL COM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO RELEVANTE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
2.
Sendo tal presunção relativa, pode o pedido ser indeferido, quando o magistrado identificar nos autos elementos infirmativos da hipossuficiência do requerente, como é o caso de ter a demanda por objeto bem incompatível com a alegada miserabilidade
. Precedentes. 3. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso especial, de fundamento relevante da decisão que não admite o apelo especial atrai a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1674965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

Reitero, como já consignado na decisão monocrática (ID
15479332
) ora agravada, portanto, que,
no caso em concreto, os argumentos utilizados pelo magistrado a
quo
, quanto à existência de indícios de patrimônio incompatíveis com o benefício da justiça gratuita consubstanciada na simples alegação de falta de condições financeiras sem que os documentos juntados corroborassem totalmente sua tese, além de destoarem da própria natureza da ação (ação revisional – compra de automóvel), na qual afirma ter assumido compromisso em pagar 48 parcelas de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), são suficientes para contrapor a simples declaração de hipossuficiência aliado ao fato de que através do contracheque (ID 15408482, fl. 48) verifica-se que o agravante possui renda líquida de R$ 7.065,15 (sete mil e sessenta e cinco reais e quinze centavos), ao passo que trouxe como comprovação de despesas apenas gastos com: energia no valor de R$ 227,95 (ID 15408482, fl. 49); de internet na importância de R$ 119,90 (15408482, fl. 50); condomínio de R$ 380,00 (15408482, fl. 51); e prestação de financiamento de moradia de R$ 899,13 (15408482, 521), o que somados demonstram apenas gastos de R$ 1.626,98 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), não chegando nem a 1/3 dos seus rendimentos líquidos, não havendo prova de comprometimento de sua renda mensal restante equivalente a R$ 5.438,17 (cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dezessete centavos), podendo, assim, programar-se para fazer frente as despesas processuais no valor de R$ de R$ 2.696,14 (dois mil e seiscentos e noventa e seis reais e catorze centavos), razão pela qual não restou demonstrada sua falta de condição financeira de arcar com as custas e despesas processuais da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada intentada.

Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e normatizada pelo atual Código de Processo Civil, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

2. O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015.

3.
Hipótese dos autos em que intimado para comprovar a hipossuficiência, os documentos acostados não foram capazes de demonstrar a alegada impossibilidade de pagamento das despesas processuais
. Confirmação da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

4.
Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida
, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814640-42.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/05/2023 ) (grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A gratuidade de justiça, tutelada pela CF e normatizada pelo atual CPC, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

2.
No caso dos autos, a agravante apesar de intimada, não logrou comprovar a precariedade de recursos financeiros para arcar com as despesas do processo, logo, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício pretendido
.

3.
Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica
.

4. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

5. Desprovimento do recurso de Agravo Interno.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809336-28.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/02/2024 ) (grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A gratuidade de justiça, tutelada pela CF e normatizada pelo atual CPC, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

2. O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015. Sendo certo que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprove sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula nº 481 do STJ).

3.
No caso dos autos, a agravante apesar de intimada, não logrou comprovar a precariedade de recursos financeiros para arcar com as despesas do processo, logo, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício pretendido
.

4.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

5.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

6.Desprovimento do recurso de Agravo Interno.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806325-88.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/11/2023 ) (grifei).

À luz dessas premissas, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, a qual vai mantida, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, reitero que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 20/05/2024